Tribunal: TJMT
Processo: 1002869-37.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002869-37.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), R. J. M. CERQUEIRA - COMERCIO - CNPJ: 14.325.985/0001-30 (AGRAVADO), RONEI JESUS MARTINS CERQUEIRA - CPF: 688.713.251-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TACIN E ICMS APURADO POR ESTIMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX TUNC DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a decisão que declarou a inconstitucionalidade dos créditos de TACIN e ICMS apurado por estimativa, com a consequente retificação da CDA, excluindo os créditos afetados pela inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN e do ICMS apurado por estimativa deveria ter efeitos ex nunc ou ex tunc, bem como a aplicabilidade do Tema 1282 do STF sobre o sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2908, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, determinando a aplicação do efeito ex tunc, afastando a possibilidade de modulação temporal dos efeitos da decisão.

4. Não há previsão de sobrestamento das ações relacionadas ao Tema 1282, conforme entendimento do Min. Dias Toffoli, sendo a suspensão discricionária do relator do recurso paradigma.

5. O recorrente não apresentou novos elementos aptos a modificar a decisão já proferida em sede de ADI e a jurisprudência consolidada pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A declaração de inconstitucionalidade da TACIN gera efeitos ex tunc, não sendo aplicável a modulação temporal dos efeitos, em conformidade com a ADI 2908 e ADI 1003057-65.2019.8.11.0000."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2908, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07.05.2020; STF, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Civil para manter a decisão interlocutória declarou a inconstitucionalidade dos créditos de TACIN e de ICMS apurado por estimativa objetos desta execução fiscal, retificando a CDA excluindo os créditos afetados pela inconstitucionalidade.

O agravante alega, em síntese, a existência de tema afetado a sistemática de repercussão geral no STF, bem como a prevalência da modulação dos efeitos da TACIN

(id. 248701669).

Certidão de tempestividade, id. 248777158.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a sentença declarou a inconstitucionalidade dos créditos de TACIN e de ICMS apurado por estimativa objetos desta execução fiscal, retificando a CDA excluindo os créditos afetados pela inconstitucionalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação fundamentando na aplicação dos efeitos
ex tunc
da inconstitucionalidade da TACIN.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o provimento do agravo interno, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão e já julgado em sede de ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 por discordar do que restou decidido.

Ao atacar o acórdão embargado, o agravante afirma que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do Tema 1282, referente ao julgamento do RE 1417155 e, consequente, sobrestamento do feito.

Sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC
não consiste em consequência automática e necessária
do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo,
sendo da discricionariedade do relator
do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim,
não há previsão de sobrestamento
das ações afetas ao Tema 1282, o Min. Dias Toffoli
apenas reconheceu a matéria constitucional
debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Quanto à modulação temporal de efeitos a inconstitucionalidade da TACIN, a agravante vem, novamente, requerendo e argumentando pela incidência dos efeitos
ex nunc
da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo.

Contudo, como já dispõe a escorreita decisão monocrática o STF ao julgar os embargos de declaração da ADI 2908

decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Min. Dias Toffoli, isto é, afastar a modulação dos efeitos da decisão e por consequência, aplicar a regra do processo objetivo onde a declaração de inconstitucionalidade do tributo gera efeitos
ex tunc.

Denota-se, ainda, que o mesmo entendimento houve no julgamento da ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2-
Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024) (negritei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex tunc
à decisão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.” (RED nº 1026544-38.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).” (negritei).”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Dessa forma, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024